Tribunal: TJPA
Processo: 0087033-94.2016.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-05-14

Ementa:
EMENTA:EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO CRIMINAL. ACÃRDÃO DESTA COLENDA TURMA QUE A UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O RECURSO DE APELAÃÃO â ALEGADA OMISSÃO RELATIVA A DOSIMETRIA E ANÃLISE DOS VETORES NEGATIVOS â TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS â MERA REDISCUSSÃO DE MATÃRIA â EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO. Da anÃ¡lise da decisÃ£o embargada nÃ£o se vislumbra ambiguidade, obscuridade, contradiÃ§Ã£o ou omissÃ£o a ensejar a modificaÃ§Ã£o do julgado, nÃ£o se configurando assim, nenhuma das hipÃ3teses previstas do artigo 619 do CPP. Houve a anÃ¡lise de todas as teses expostas pelo entÃ£o apelante, inclusive tendo esta Relatora, quando daquela decisÃ£o, exposto que a dosimetria foi corretamente aplicada, entendendo-se como dosimetria todo o procedimento para se mensurar o quantum de pena a ser aplicada ao agente que cometeu um ilÃcito penal, conforme descrito nos arts. 59 e seguintes do CÃ3digo Penal Brasileiro.EMBARGOS DE DECLARAÃÃO REJEITADOS. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
EMBARGANTE: HELDER WILSON LIMA DE CARVALHO
EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA E O V. ACÓRDÃO Nº: 214.380

RELATORA: DES. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0087033-94.2016.8.14.0133
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO DESTA COLENDA TURMA QUE A UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O RECURSO DE APELAÇÃO - ALEGADA OMISSÃO RELATIVA A DOSIMETRIA E ANÁLISE DOS VETORES NEGATIVOS - TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS - MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.
Da análise da decisão embargada não se vislumbra ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ensejar a modificação do julgado, não se configurando assim, nenhuma das hipóteses previstas do artigo 619 do CPP. Houve a análise de todas as teses expostas pelo então apelante, inclusive tendo esta Relatora, quando daquela decisão, exposto que a dosimetria foi corretamente aplicada, entendendo-se como dosimetria todo o procedimento para se mensurar o
quantum
de pena a ser aplicada ao agente que cometeu um ilícito penal, conforme descrito nos arts. 59 e seguintes do Código Penal Brasileiro.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em rejeitar os presentes embargos
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora -Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 04 de maio de 2021.
DESA. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
EMBARGANTE: HELDER WILSON LIMA DE CARVALHO
EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA E O V. ACÓRDÃO Nº: 214.380

RELATORA: DES. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0087033-94.2016.8.14.0133
RELATÓRIO

HELDER WILSON LIMA DE CARVALHO,
por meio de advogado, interpôs
Embargos de Declaração
em face do V. Acórdão nº 214.380 desta Colenda Turma Recursal, em que a unanimidade de votos conheceu da apelação interposta pelo embargante e negou-lhe provimento ao recurso.

Aduz que o embargante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do artigo 217-A c/c artigos 71 e 226, II do CPB e condenado a pena de 17 (dezessete) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além de 100 dias-multa, em regime inicial fechado.

Que interpôs recurso de apelação pugnando pela absolvição, ante a insuficiência probatória. Alternativamente pela redução da pena-base em seu mínimo legal, bem como pela reforma da pena aplicada, bem como pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II do CPB, tendo esta Turma conhecido e improvido por unanimidade o Recurso.

Pugna o embargante pela reforma do acordão, pois este é omisso, visto que não enfrentou expressamente os argumentos contidos na Apelação, no tocante à fundamentação na desvalorização das circunstancias judiciais, negando, assim, vigência ao artigo 381, III, do CPP.

Requer o acolhimento dos presentes embargos a fim de que seja adequada, individualmente, os vetores judiciais considerados negativos, ou a indicação expressa de sua relevância, a ponto de alçar a pena-base acima do mínimo legal.

Considerando o caráter modificativo dos embargos interpostos, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, nos termos do artigo 261, parágrafo único, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

À Procuradoria de Justiça por não vislumbrar no Acórdão embargado nenhuma omissão, obscuridade ou ambiguidade, manifestou-se pela sua rejeição.

É o relatório.
VOTO
:

De acordo com o art. 619 do CPP cabem embargos de declaração quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se vislumbra no caso dos autos.

Cumpre observar, preliminarmente, que a defesa aduz nas fls. 192, que o embargante fora condenado pelo Juízo monocrático à pena de 17 (dezessete) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além de 100 dias-multa, entretanto, compulsando detidamente os autos, verifica-se que não consta pena de multa fixada pelo juízo
a quo
, pois no crime de estupro a lei penal não prevê essa possibilidade.

Pois bem!

Insurge-se o ora embargante contra o V. Acórdão 214.380, da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal, que julgou improcedente o recurso de apelação interposto pelo Embargante, mantendo a sentença de 1º grau.

Pugna o embargante pela reforma do acordão, para que sejam esclarecidos e detalhados os fundamentos da dosimetria da pena. Afirma que o acordão ao analisar a dosimetria do Magistrado
a quo
, limitou-se a manter o édito condenatório original por seus próprios fundamentos, não analisando de forma individual cada vetor negativo.

O acórdão embargado foi proferido nos termos da ementa abaixo transcrita:
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 217-A, C/C ARTIGO 71 C/C ARTIGO 226, II, TODOS DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROVIMENTO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDÊNCIA - AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 226, II DO CPB. PLEITO DESPROVIDO.
1. Absolvição ante a insuficiência probatória: A decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos.
2. Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal: A fixação da pena-base ocorreu nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis.
3. Afastamento da causa de aumento prevista no artigo 226, II do CPB: Não há ilegalidade na imposição, no caso, da causa de aumento de pena do art. 226, inciso II, do Código Penal, pois o mencionado preceito abrange todo o agente que, por qualquer título, tenha autoridade sobre a vítima. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Revendo o voto condutor, verifico que não possui pertinência a pretensão do embargante, visto que inexiste qualquer das causas que dê ensejo a um embargo de declaração no acórdão atacado, uma vez que, como se pode averiguar na dita Decisão (fl. 184/188-v), houve a análise de todas as teses expostas pelo então apelante, inclusive tendo esta Relatora, quando daquela decisão, exposto que a dosimetria foi corretamente aplicada, entendendo-se como dosimetria todo o procedimento para se mensurar o
quantum
de pena a ser aplicada ao agente que cometeu um ilícito penal, conforme descrito nos arts. 59 e seguintes do Código Penal Brasileiro, não tendo sido enfatizado fase por fase da referida dosimetria, quando não havia necessidade para isso, já que todas suas fases foram analisadas de acordo com os termos legais.

Da fundamentação anteriormente expendida, não vislumbra-se a configuração de qualquer das hipóteses elencadas no art. 619, do CPP, não podendo este confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo em razão da manutenção dos termos de sua condenação como incurso nas sanções punitivas previstas no artigo 217-A c/c artigos 71 e 226, II do CPB.

Ante o exposto, nos termos dos fundamentos apresentados, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
rejeito os presentes embargos
.

É como voto.

Belém, 04 de maio de 2021.
Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
relatora